Tribunal: STF
Processo: ARE 1592817
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
 
“RECURSO INOMINADO. VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS VÁLIDOS. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (eDOC 21 – ID: a8343e63)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, IX e § 2º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que o vínculo com a Administração Pública é nulo, tanto em razão da nulidade da norma que prevê a contratação temporária, como pelo excesso de prorrogações do contrato, o que enseja o pagamento do FGTS em favor do recorrente.
Alega-se que “[c]onsiderando que o requerente exerceu sua função laboral através de um vínculo considerado nulo por não ser precedido de concurso público, tampouco por respeitar os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade, assiste-lhe o direito determinante que impõe a Administração Pública efetuar o depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) conforme disposto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e demais da espécie” (eDOC 23 – ID: 91f9739e, p. 19).
Argumenta-se, ainda, que “o STF, na ADI 5.267/MG entendeu que a lei que rege o processo de designação do Estado de Minas Gerais é inconstitucional, independentemente do tempo dos contratos, justamente por ausência de concurso público, o que enseja a sua nulidade” (eDOC 23 – ID: 91f9739e, p. 17).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação merece prosperar em parte. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.267, declarou a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei nº 10.254/1990, sob o fundamento de que a designação temporária em caso de cargos vagos viola a regra constitucional do concurso público, por tratar de contratação de servidores para atividades previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado, permitindo que sucessivas contratações temporárias perpetuem indefinidamente as relações trabalhistas no âmbito da Administração Pública. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL 10.254/1990; ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI ESTADUAL 9.726/1988; E ARTIGO 289 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, TODAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PROFESSORES, ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO, SERVIÇAIS DE UNIDADES DE ENSINO E SERVENTUÁRIOS E AUXILIARES DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR OU EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSIÇÕES DE LEI QUE, A PRETEXTO DE AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO ESTABELECEM PRAZO DETERMINADO OU DISPÕEM DE FORMA GENÉRICA E ABRANGENTE, NÃO ESPECIFICANDO A CONTINGÊNCIA FÁTICA QUE EVIDENCIA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O concurso público, enquanto postulado para o provimento de cargo efetivo e de emprego público, concretiza a necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, dentre os quais o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e o da publicidade, garantindo igual oportunidade aos candidatos e controle social dos termos do edital e das etapas do certame. 2. A contratação excepcional de servidores públicos sem prévia aprovação em concurso público, em nome do princípio da continuidade do serviço público, encontra-se restrita às hipóteses constitucionais que a legitimam, de modo que são inconstitucionais, por violação da cláusula do concurso público, disposições de lei que não estabelecem prazo determinado para a contratação ou dispõem de forma genérica e abrangente, não especificando a contingência fática que evidencia a situação emergencial. Precedentes: ADI 3.662, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 24/5/2018; ADI 5.163, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 18/5/2015; ADI 3.649, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/10/2014; ADI 3.430, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/10/2009; ADI 3210, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 3/12/2004; ADI 2.987, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 2/4/2004. 3. A contratação temporária de servidores públicos, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida, reclama que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração” (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31/10/2014 – Tema 612 da Repercussão Geral). 4. In casu, o artigo 10 da Lei 10.254/1990 do Estado de Minas Gerais permite a “designação para o exercício de função pública”, para os cargos de professor, especialista em educação, serviçal, auxiliares de justiça e serventuários, nas hipóteses de (i) substituição motivada por impedimento do titular do cargo e (ii) vacância decorrente de demora no provimento definitivo de cargo, devendo o ato de designação estabelecer prazo, findo o qual o ocupante de função pública será automaticamente dispensado, quando não houver sido antes por cessar o motivo da designação ou por discricionariedade administrativa. 5. O artigo 10 da Lei estadual 10.254/1990, ao estabelecer que a motivação da necessidade de pessoal é determinada no ato próprio da designação, tanto na hipótese de substituição quanto de provimento de vaga, não densifica de que modo a designação de exercício público se amolda ao permissivo constitucional de necessidade temporária de excepcional interesse público, configurando autorização abrangente e genérica, que exorbita o alcance do artigo 37, IX, da Constituição Federal. 6. O artigo 10, inciso II, da Lei estadual 10.254, especificamente, ao permitir a designação temporária em caso de cargos vagos, viola a regra constitucional do concurso público, porquanto trata de contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado, permitindo que sucessivas contratações temporárias perpetuem indefinidamente a precarização de relações trabalhistas no âmbito da Administração Pública. 7. O § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9.726/1988, ao estabelecer que, nos casos de vacância e de instalação de vara ou comarca, os serventuários e auxiliares de justiça servirão, a título precário, até o provimento dos cargos por meio de concurso público, inobserva os requisitos da temporariedade e excepcionalidade da contratação sem concurso público, violando o artigo 37, incisos II, da Constituição Federal. 8. O artigo 289 do Constituição mineira, por sua vez, encontra-se amparado pela presunção de constitucionalidade, mercê de não disciplinar nem autorizar a contratação temporária para a substituição de servidores que desempenham atividades de magistério, mas apenas dar prioridade, para o exercício em substituição de atividade de magistério mediante designação para função pública, ao servidor aprovado em concurso público para o cargo correspondente. 9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei estadual 10.254/1990 e do § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9.726/1988, ambas do Estado de Minas Gerais” (ADI 5267, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 30.04.2020)
 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a situação dos autos não configurou hipótese de sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário, não subsistindo a alegada nulidade apta a motivar o pagamento do FGTS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“DO MÉRITO 
Quanto ao mérito, propriamente dito, entendo que a r. Sentença não merece reparo algum, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos, tal como autoriza a lei de regência (art. 46 da Lei nº 9.099/95). 
Destaco que Juízo a quo, diante dos elementos levados aos autos, formou adequadamente sua convicção e julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que verificou que não há nulidades nas contratações temporárias, em conformidade com os parâmetros fixados sobre o Tema 612 do STF (RE 658.026). 
Em que pese a alegação da recorrente que laborou durante 8 (oito) anos para o Estado de Minas Gerais, analisando o seu histórico funcional (ID 498945913), observo que durante o período no qual pleiteia o FGTS houve um intervalo temporal de um mês entre cada uma das designações. 
Sendo assim, entendo que a situação dos autos, de fato, não caracteriza sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário, razão pela qual coaduno com o entendimento do juízo a quo de que a parte autora, ora recorrente, não faz jus ao recebimento dos valores referentes ao FGTS. 
Por fim, cabe acrescentar, que o Meritíssimo Juiz analisou detidamente todas as provas produzidas nos autos, para formar o seu convencimento e decidir com Justiça” (eDOC 21 – ID: a8343e63, p. 3)
 
Eis, ainda, o seguinte trecho da sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, em que evidenciada que a contratação temporária se dera com fundamento no art. 10 da Lei nº 10.254/1990:
 
“A pretensão da parte autora é pela condenação da ré ao pagamento de FGTS referente ao período em que exerceu função de professora de educação básica. No caso, constata-se que a parte autora foi contratada para o exercício de função temporária em diversos períodos, conforme histórico funcional (ID 10216670899 e ID 10216670900). Analisando o referido documento, percebe-se que os períodos não foram ininterruptos, sendo certo que inexistiu qualquer vínculo com o Estado em determinados momentos. 
Ademais, verifica-se que a parte autora não chegou a ser efetivada sem concurso público, por meio de Lei Complementar Estadual nº. 100/07, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876, inexistindo qualquer anotação sobre a efetivação em seu histórico funcional. 
Essas contratações, portanto, deram-se nos termos do art. 10, II, da Lei Estadual nº. 10.254/90 e não ultrapassaram o prazo previsto no § 2º do mesmo dispositivo legal, qual seja, um ano letivo. Foram observadas, dessa maneira, as diretrizes traçadas pelo art. 37, IX, da CR/88, de modo que os contratos temporários devem ser considerados válidos. Por conseguinte, não há que se falar em direito à percepção de FGTS nesses períodos” (eDOC 15 – ID: 8f0117c3, p. 2-3)
 
Assim, o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, na medida em que utiliza como fundamento para justificar a suposta legalidade nas contratações temporárias dispositivo de lei declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.267. 
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem, e determinar que outro julgamento seja proferido, de maneira a observar o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.267.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente